Tribunal: TJMT
Processo: 1027220-83.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027220-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JACINTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.884.824/0001-90 (APELADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – COBRANÇAS EM DUPLICIDADE – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo
37
,
§ 6º
, da
CF
, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora se deu no período de maior movimento, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora, tendo por base o movimento diário da empresa, bem como os gastos despendidos para o seu regular funcionamento.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027220-83.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
JACINTO & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais proposta por
JACINTO & CIA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“CONDENAR
a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a devolver em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores pagos indevidamente, o que perfaz a quantia de R$ 19.225,82 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, lucros cessantes no importe de R$16.610,87 (dezesseis mil seiscentos e dez reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, a partir do evento danoso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do fato e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”
(sic).

Por fim, a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

Inconformada, a apelante aponta inexistência de cobrança em duplicidade, haja vista que foram efetuadas refaturamento em virtude de erro na leitura do medidor da unidade consumidora, em virtude do qual o consumo cobrado a menor do que o consumo real, o que configura exercício regular de direito.

Aduz que ainda que se reconheça a ilicitude das contas refaturadas estas não podem ser restituídas em dobro porquanto não demonstrada a má-fé da recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, assevera que não há falar em danos materiais, uma vez que a apelada explora a atividade comercial de um famoso bar, que recebe com frequência atrações musicais e centenas de pessoas, razão pela qual a locação de geradores é algo usual para o empreendimento, sem os quais o fornecimento de energia elétrica não seria suficiente para fazer frente a demanda, bem como que as postagens colacionadas no feito evidenciam que a empresa

funcionou normalmente nos dias 09/09/2018 e 07/02/2019.

Ao final, diz ser indevida a condenação por danos morais, uma vez que não há provas nos autos de que houve danos a honra objetiva da apelada, e na remota hipótese a pretensão deve ser minorada à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra (Id 128849697).

Contrarrazões ofertadas no Id 128849700.

Preparo devidamente recolhido no Id 128849695.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JACINTO & CIA LTDA
, ora apelada,

ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aqui apelante, onde visa ser ressarcido pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela concessionária de serviço público.

Para tanto, relata na inicial que desde o mês de junho de 2018 recebeu, em períodos curtíssimos de tempo, 2 (dois) boletos de cobrança de energia elétrica relacionada a sua unidade consumidora de nº. 6/278970-9.

Assevera que a primeira vez que ocorreu o fato, a requerida enviou-lhes os boletos nos valores de R$3.064,12 (três mil, sessenta e quatro reais e doze centavos), com vencimento em 27/06/2018, vindo mais tarde o segundo no valor de R$8.972,99 (oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 03/07/2018.

Aduz que recebeu no dia 09/07/2018 notificação de que o fornecimento de energia de seu estabelecimento comercial poderia ser suspenso dentro de 15 (quinze) dias, caso não fosse quitada a segunda fatura enviada.

Alega que no dia 24/08/2018, sexta-feira, dia de grande movimento na casa, por volta das 10:00h, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão de suposto não pagamento da fatura do mês de julho (R$7.533,60), sendo que após a precária religação e o fornecimento de energia, entre as 14h30min até às 20h a chave do disjuntor caiu por várias vezes. Também nesse período, além da queda da chave, o problema gerou a oscilação no abastecimento, com momentos de completa ausência de fornecimento de energia e ocasiões de “meia fase” no fornecimento.

Pontua que para não fechar as portas e garantir o atendimento aos seus clientes, foi obrigada a comprar gelo para manter refrigerada as bebidas do bar, e, diante de todos os inconvenientes, teve que dar cortesias de chopp à clientela, bem como alugou um gerador, no total de R$19.225,82 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Diante disso, propôs a presente ação indenizatória, no qual pleiteia a reparação de danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para devolver em dobro os valores de
R$19.225,82 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) e R$16.610,87 (dezesseis mil seiscentos e dez reais e oitenta e sete centavos), além dos
danos morais no importe de
R$15.000,00 (quinze mil reais). Ao final, condenou-a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se a concessionária de serviço público pugnando pela reforma da sentença em sua totalidade.

Pois bem.
Consoante estabelece o artigo
22
do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único, do dispositivo legal, que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos, não havendo, portanto, de se falar em dolo ou culpa do ente.

O
texto constitucional
de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Segundo extrai-se da exordial,
a parte autora, ora apelada, possui um bar e restaurante “BOTECO ZERO MEIA CINCO” que recebe energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora nº. 6/278970-9.

Os documentos colacionados juntamente com a inicial são capazes de demonstrar a veracidade da alegação autoral no sentido de que a apelante
emitiu cobrança em

duplicidade, em relação ao mês de julho/2018 e agosto/2018 e, mesmo com a quitação da fatura

pela consumidora e da inexistência de débitos, interrompeu o fornecimento do serviço em sua

unidade consumidora no dia 24/08/2018.

A Energisa, por sua vez, sustenta que não pode ser responsabilizada, eis que
houve erro na leitura do medidor da unidade de consumo da requerente, no qual foram emitidas faturas de consumo de energia elétrica em discordância com o valor real de consumo, sendo estas emitidas com valores abaixo da média, onde foram refaturadas e posteriormente emitidas novas faturas com o valor correto a ser pago.

Não obstante, verifica-se que a apelante não se se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro.

Ora, é de se esperar da prestadora do serviço público, no desempenho de suas atividades, a observância e a manutenção de medidas hábeis a assegurar a continuidade do fornecimento da
energia
elétrica, sendo, pois, induvidosa, no caso dos autos, a omissão danosa da concessionária do serviço público.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL
– DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(TJ-MT 00005957320168110028 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Logo, necessário o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes da
interrupção
do fornecimento de
energia
elétrica no restaurante apelado.

Relativamente
aos lucros cessantes, é inconteste que sem o fornecimento de energia um estabelecimento comercial não tem meios de exercer sua atividade.

Assim, o pagamento deve ser atribuído à distribuidora de energia, em razão do que deixou de lucrar o bar, no dia do ato ilícito a ela imputado, devendo, por isso, ser ressarcido os valores devidamente comprovados nos autos por meio do movimento diário emitido pela empresa, bem como os gastos despendidos para o regular funcionamento da empresa (Ids
128846682 a 128846687).

Cumpre salientar que a ré não pugnou pela produção de provas, seja pericial ou documental, a fim de desconstituir os documentos apresentados pela autora (Id
128849688), de modo que a sentença não merece qualquer retoque no ponto.

Todavia, quanto à devolução dos valores, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé
.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço de energia elétrica, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, pelo que a sentença merece reforma no ponto.

Com relação à indenização por danos morais, a orientação do STJ é no sentido de que só será possível quando o abalo atingir a honra objetiva da pessoa jurídica – Súmula 227.

Na hipótese dos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante apelado culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade,
principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial,
motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.

Logo, sendo incontroverso o abalo
moral
, tenho que a importância fixada pelo juízo
a quo
em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
encontra-se em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
por isso deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INÚMERAS VEZES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA INSUFICIENTE –
DANO MATERIAL E MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano. Colacionado às notas fiscais a inicial que demonstram a contratação de gerador para fornecer eletricidade à empresa no mesmo período da citada interrupção, mostra-se incontroverso o direito aos danos materiais, eis que devidamente comprovado. Em relação aos lucros cessantes estes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário da empresa. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10410545620198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL -
PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6º, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes. Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária. Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.”
(TJ-MT 10018334920208110003 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente seja na forma simples, mantendo inalterado os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022